Tribunal: STF
Processo: AI 166962
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRABALHO. AÇÃO COLETIVA.
NEGOCIAÇÃO PRÉVIA. C.F., art. 114, § 2º.
 I. - O exaurimento das tratativas negociais é requisito
indispensável à propositura da ação coletiva. C.F., art. 114, § 2º.
 II. -R.E. inadmitido. Agravo não provido.